Tribunal: TJMT
Processo: 1004698-83.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004698-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WESLLEY SOUZA SALES - CPF: 04677304157 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEPHANY RAMOS DE FIGUEIREDO - CPF: 040.595.171-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 036.593.627-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME,

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita, é de rigor o desprovimento do
agravo

interno
.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1004698-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
STEPHANY RAMOS DE FIGUEIREDO

AGRAVADA:
MARIA APARECIDA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
STEPHANY RAMOS DE FIGUEIREDO
, contra decisão desta relatora (Id 124359685), que indeferiu a assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas processuais para a regular tramitação da ação rescisória.

Nas razões coligidas no Id 125437184, alega que
“a documentação colacionada aos autos (CTPS da Agravante e Extrato de Imposto de Renda) demonstram claramente que a hora Agravante se encontra DESEMPREGADA e que não há bens ou renda suficiente para arcar com o custo da Ação Rescisória”
(sic).

Esclarece, no entanto, que mesmo de poder de tal documento,
“sobreveio despacho inicial requerendo apresentação de documentos complementares para a comprovação da falta de renda ou insuficiência de bens e direitos capazes de garantir a gratuidade de justiça”
, donde se extrai que
“o termo usado no despacho –
“tais como”
– é usado para exemplificar os documentos que são capazes de garantir a correta análise do pedido de gratuidade de justiça. Dentre esses documentos, o melhor e mais completo deles é o extrato de imposto de renda”
(sic).

Destaca, assim, que
“cumpriu a determinação do despacho inicial apresentando a suas 3 últimas declarações de imposto de renda, porém, a decisão interlocutória considerou: (i) que a Agravante “fez vista grossa” aos documentos solicitados; (ii) que não demonstrou a insuficiência de recursos financeiros”
(sic).

Entende, contudo, que os documentos apresentados em cumprimento ao despacho retro dão conta de que atendeu criteriosamente à determinação lhe imposta, reforçando que
“Na última declaração de IR consta que a Agravante recebeu, no ano de 2020, o montante de R$ 45.278,20”
, enquanto ainda era assalariada perfazendo um salário fixo final de R$1.834,48 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos),
“Porém, o que não foi observado na declaração de imposto de renda, foram as dívidas da Agravante”
(sic), estas, respectivamente, na ordem de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais), a título de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, e uma segunda dívida no valor de pouco mais de 4 (quatro) mil reais referente a diferença de valores entre a carta de credito de um consórcio e o valor do bem adquirido.

Diante disso, e reforçando
“estar desempregada, habilitada para recebimento de seguro desemprego”
, e ser
“pessoa simples com hábitos comuns da classe média brasileira, ou seja, o passivo é maior que o ativo”
(sic), requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido,
“concedendo-se a gratuidade de justiça integral para a prática de todos os atos processuais”
(sic).

Dispensada a apresentação de contraminuta, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, a agravante pretende a reforma da decisão agravada que negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Pois bem. Como cediço, o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

De igual modo, tanto a Lei nº. 1.060/50, como o atual Código de Processo Civil, viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, ao contrário dos argumentos trazidos neste agravo, verifico que a agravante não evidenciou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece provimento, porque a despeito das alegações da agravante, fato é que, consoante se extrai da CTPS quando do ajuizamento da presente ação rescisória (Id 121408473), e dos documentos que carreou aos autos em cumprimento ao despacho por mim proferida para comprovação da escassez de recursos, juntados aos Ids 124357167, 124357168, 124357169 e 124357171, especial a última Declaração do Imposto de Renda – Exercício 2021, não se trata de pessoa hipossuficiente, haja vista a informação de que ela possui
“
IMOVEL

FINANCIADO
NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04) NO VALOR TOTAL DE 110.000 MIL EM 28/08/2013, SENDO PAGO 3.757,00 EM MOEDA CORRENTE E 7.243,00 RECURSOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE GRANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO RESTANDO
99.000 MIL
FINANCIADOS CONFORME CONTRATO 8.4444.0444686-9, A SER PAGOS EM 300 PRESTAÇÕES” e “AQUISIÇÃO DO
VEICULO HONDA/HR-V LX CVT
QBX7121/MT/MT 93HRV2830HZ218817 COR VERMELHA ANO 2017 E MODELO 2017
VALOR DE 68.000,00
, ADQUIRIDO COM CONSORCIO DISAL CNPJ 59.395.061/0001-48 FEITO EM 2020 GRUPO 3174 E COTA 0513-00 VALOR DA CARTA 63.090,00 DIFERENÇA EM MOEDA CORRENTE”
(sic – Id 124357169).

Ademais, só a existência de dívidas, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a ora agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando a apresentação das dívidas.

Desse modo, não pode ser considerada pobre na forma da lei.

Assim, verifica-se que a questão do indeferimento da assistência judiciária para a autora, agora agravante de interno, já foi analisada e que nada de novo se trouxe. Apenas repetiu tese que já foi rechaçada.

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Em casos tais, esta Corte de Justiça assim se pronuncia:

“AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita, é de rigor o desprovimento do agravo interno.”
(N.U 1019298-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E RESOLVIDA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão
.”
(N.U 1007524-19.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.”
(N.U 1006357-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022